Tribunal: TJBA
Processo: 8006840-32.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8006840-32.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: JERONIMA ROQUE PATRICIO LINS

Advogado(s): FELIPE CINTRA DE PAULA

APELADO: PARANA BANCO S/A

Advogado(s):FERNANDO ABAGGE BENGHI

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. CUSTO EFETIVO TOTAL. LIMITAÇÃO NORMATIVA INCIDENTE APENAS SOBRE OS JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de dois contratos de empréstimo consignado, nos quais a autora alegou abusividade por suposta extrapolação do limite de 1,80% ao mês no Custo Efetivo Total (CET), com requerimento de declaração de nulidade contratual e compensação dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o limite normativo de 1,80% ao mês aplicável ao empréstimo consignado em benefício previdenciário incide sobre o Custo Efetivo Total (CET) ou apenas sobre a taxa de juros remuneratórios da operação, bem como se a eventual superação daquele percentual pelo CET autoriza a revisão contratual e a repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso atende ao requisito da dialeticidade, porque impugna o fundamento central da sentença relativo à distinção entre juros remuneratórios e CET.

4. A Lei nº 10.820/2003 remete a disciplina do empréstimo consignado em benefício previdenciário às normas editadas pelo INSS.

5. A IN INSS/PRES nº 28/2008, com a redação conferida pela IN nº 106/2020, estabelece limitação para a taxa de juros do empréstimo consignado em 1,80% ao mês, sem prever teto para o Custo Efetivo Total da operação.

6. Os juros remuneratórios remuneram o capital emprestado, ao passo que o CET corresponde ao custo global do contrato, abrangendo, além dos juros, tributos, tarifas, seguros e outras despesas eventualmente incidentes.

7. O CET contém a taxa de juros, mas com ela não se confunde, razão pela qual não é juridicamente correto equiparar o custo global da operação à taxa de juros contratual.

8. A interpretação que estende o limite normativo de 1,80% ao CET amplia indevidamente o alcance da norma regulamentar e cria restrição não prevista em seu texto.

9. Os contratos nº 48012947124-331, firmado em 16/06/2021, e nº 77012991333-000, firmado em 25/06/2021, preveem taxa de juros de 1,80% ao mês, em conformidade com o limite normativo aplicável.

A mera circunstância de o CET apresentar percentual superior ao da taxa de juros não evidencia, por si só, abusividade contratual, porque se trata de grandezas distintas.

A repetição do indébito exige demonstração de cobrança indevida, o que não se verifica quando não há reconhecimento de abusividade na pactuação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O limite de 1,80% ao mês previsto para empréstimo consignado em benefício previdenciário incide sobre a taxa de juros remuneratórios, e não sobre o Custo Efetivo Total da operação.

2. O Custo Efetivo Total representa o custo global do contrato e não se confunde com os juros remuneratórios, ainda que os contenha em sua composição.

3. A superação do percentual de 1,80% ao mês pelo CET, isoladamente, não caracteriza abusividade contratual.

4. A repetição do indébito depende da comprovação de cobrança indevida, inexistente quando os juros remuneratórios observam o limite normativo aplicável.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.820/2003; IN INSS/PRES nº 28/2008; IN INSS nº 106/2020; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJSC, Apelação Cível nº 2012.045231-6, de Lages, Segunda Câmara de Direito Comercial, Rel. Des. Robson Luz Varella, j. 23.07.2013.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível Nº. 8061378-94.2023.8.05.0001, em que figura como apelante

JERONIMA ROQUE PATRICIO LINS

e apelado

PARANA BANCO S/
A
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
e o fazem pelas razões adiante expostas.